Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
2. Demonstrado que a empresa contribuinte efetuou a baixa junto à Receita Federal, não sobressai sua dissolução irregular, circunstância que impede automático redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador, pois necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que este conste no polo passivo, para a devida averiguação de sua condição de sócio, bem assim de sua responsabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.